Tribunal: TJBA
Processo: 8002926-73.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002926-73.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IEDA MARIA BEZERRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DO CARMO NETO, ENOS MACHADO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária. A sentença reconheceu a inexistência da contratação de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos mensais, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incidem as prejudiciais de prescrição trienal e decadência; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) determinar se são devidos danos morais e a forma da restituição do indébito; e (iv) analisar a possibilidade de compensação do valor creditado à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de prescrição e decadência, pois se trata de relação de trato sucessivo ainda em curso, sendo aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação do STJ.

O empréstimo consignado impugnado não foi validamente contratado, inexistindo instrumento assinado pela parte autora ou outro meio hábil a comprovar sua manifestação de vontade.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por força do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, recaindo sobre o fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, ônus não cumprido nos autos.

O depósito de valor na conta da consumidora não supre a ausência de consentimento, sendo insuficiente para convalidar contrato inexistente.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no EAREsp 676608/RS, devendo ocorrer de forma simples quanto às parcelas pagas antes de 30/03/2021 e em dobro quanto às posteriores.

Configurado o dano moral, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, mostra-se adequada a fixação de indenização no valor de R$ 2.000,00, atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Comprovado nos autos o crédito de R$ 1.800,00 em favor da parte autora, deve ser determinada a compensação deste valor com a quantia devida.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 104, I, 186, 187, 884, 927; CDC, arts. 6º, VI, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º e § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1361182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2019; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002926-73.2025.8.05.0146
, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA

e como apelada IEDA MARIA BEZERRA DE ARAUJO.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-238